Tribunal: TCU
Processo: 012.199/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Auditoria realizada com o objetivo de avaliar aspectos de conformidade e operacionais de pagamentos em folha feitos pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada com o objetivo de avaliar aspectos de conformidade e operacionais de pagamentos em folha feitos pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, recomendar: 9.1.1. à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que, no prazo de até noventa dias, apresente planos de ação contendo, no mínimo, as ações que pretendem adotar, os responsáveis pelas ações, bem como os prazos de implementação, para: 9.1.1.1. de acordo com o princípio constitucional da eficiência (art. 37 da Constituição Federal), de forma a obter maior racionalidade administrativa na gestão das folhas de pagamento e enquanto utilizarem o Sistema Integrado de Administração de Pessoal (Siape), buscar o desenvolvimento de funcionalidades ou de novos módulos nesse sistema capazes de atender suas necessidades específicas; 9.1.1.2. seguindo os princípios de transparência ativa de que trata a Lei 12.527/2011, disponibilizar, em seu portal na internet , opção que permita a consulta individualizada e a obtenção dos dados referentes aos pagamentos de cada auxílio efetuados a seus empregados e dirigentes; 9.1.1.3. seguindo os princípios de transparência ativa de que trata a Lei 12.527/2011, que seu sistema de gestão de pessoas disponha de rubricas específicas para o pagamento dos impactos decorrentes exclusivamente das horas extras sobre a remuneração dos descansos semanais remunerados, sobre o 13o salário e sobre adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias; 9.1.1.4. de acordo com o princípio constitucional da eficiência (art. 37 da Constituição Federal), de forma a obter maior racionalidade administrativa na gestão das folhas de pagamento estabeleça: i) limite razoável para o máximo de horas acumuláveis no banco de horas; ii) que pagamentos de horas não compensadas do banco de horas sejam computados para fins de apuração do limite estabelecido para despesas com horas extras; e iii) que ajustes manuais nos registros de frequências, apenas resultem em jornada superior à carga horária diária do empregado quando houver comprovação idônea da presença nos períodos registrados manualmente; 9.1.2. ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre que, no prazo de noventa dias, apresente planos de ação contendo, no mínimo, as ações que pretendem adotar, os responsáveis pelas ações, bem como os prazos de implementação, para: 9.1.2.1. de acordo com o princípio constitucional da eficiência (art. 37 da Constituição Federal), de forma a obter maior racionalidade administrativa na gestão das folhas de pagamento e enquanto utilizarem o Sistema Integrado de Administração de Pessoal (Siape), buscar o desenvolvimento de funcionalidades ou de novos módulos nesse sistema capazes de atender suas necessidades específicas; 9.1.2.2. seguindo os princípios de transparência ativa de que trata a Lei 12.527/2011, disponibilizar em seu portal na internet opção que permita a consulta individualizada e a obtenção dos dados em formatos abertos referentes aos pagamentos a seus empregados e dirigentes, de cada auxílio e demais parcelas pagas além das remunerações; 9.1.2.3. de acordo com o princípio constitucional da eficiência (art. 37 da Constituição Federal) e de forma a obter maior racionalidade administrativa na gestão das folhas de pagamento, adote providências para estabelecer limite para a despesa com horas extras, inclusive a decorrente de expirações do banco de horas; e 9.2. dar ciência à Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação que o fato de diversas instituições federais de ensino não formalizarem as cessões à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) impede que esta exerça um efetivo controle sobre a gestão dos servidores dessas instituições em exercício nos hospitais sob gestão da Ebserh.